Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744760-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0741644-72.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de substituição da penhora do faturamento da empresa por penhora de bens imóveis indicados pelo devedor. Sustenta que a decisão viola o princípio da menor onerosidade da execução e que o percentual de penhora do faturamento fixado inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, pois o percentual de 20% (vinte por cento) se soma ao percentual de 30% (trinta por cento) determinado em outro processo. Defende que a oferta dos imóveis é forma menos onerosa ao devedor sem trazer prejuízos ao exequente, e que a existência de arrolamento pela Fazenda Pública na matrícula do imóvel não causa prejuízo, pois o crédito decorrente de honorários advocatícios tem precedência sobre o crédito tributário. Alega estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a substituição da penhora do faturamento pela penhora dos imóveis indicados. Preparo recolhido nos IDs 52547333 e 52547334. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 172580478 dos autos principais): A substituição de penhora depende da comprovação, pela parte executada, de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo à parte exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, exigindo-se, para a superação da ordem legal prevista no Código de Processo Civil, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto (REsp 1.337.790/PR, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). No caso, a parte executada não comprovou os prejuízos alegados e o exequente não concordou com a substituição da penhora. Ademais, os bens ofertados (duas vagas de garagem) não se encontram desembaraçados, uma vez que há registro de arrolamento na matrícula dos referidos imóveis. Indefiro, pois, a substituição da penhora de faturamento da empresa por bem imóvel, em observância à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Prossiga-se com a penhora consoante determinações de ID 165601156, destacando que a penhora deverá incidir sobre 20% do faturamento mensal da empresa executada, devendo ser retificado o alvará de ID 167079654, no qual constou por equívoco o percentual de 30%. O art. 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o aumento do valor definido para a penhora requer provas de que a medida não implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre a manutenção do equilíbrio financeiro, mesmo com o aumento da constrição, a pretensão deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1687034, 07404734920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648573, 07225544720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, já foram tentados todos os outros meios para obter satisfação do crédito executado, sem sucesso. O devedor indicou à penhora apenas dois imóveis, que consistem em vagas de garagem, os quais são, portanto, bens de baixa liquidez, além de não se encontrarem livres e desembaraçados, pois recai sobre eles arrolamento realizado pela Receita Federal, conforme admite o agravante. O agravante alega que o arrolamento não constitui óbice à penhora do bem, pois os honorários advocatícios prevaleceriam sobre o crédito tributário. Contudo, a inconstitucionalidade da referida prevalência se encontra em análise pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema no 1220: Repercussão geral em recurso extraordinário. Tributário. Discussão a respeito da declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do art. 85 do CPC/15 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, por afronta ao art. 146, inciso III, b, da CF/88, combinado com o art. 186 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/05. Honorários contratuais. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida. (RE 1326559 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022) Desta maneira, constatada a iliquidez dos bens oferecidos em penhora pelo devedor, não se mostra cabível a substituição. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores líquidos aptos a adimplir o crédito perseguido. Ressalte-se que o art. 866 do CPC autoriza o deferimento da medida quando os bens eventualmente existentes em nome do devedor forem de difícil alienação. Assim, verifica-se que a penhora de parte do faturamento da empresa será mais eficaz e eficiente para o adimplemento da dívida, além de ser mais célere para o adimplemento da dívida de baixo valor. Além disso, o agravante não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar sua alegação de que a penhora do percentual fixado do faturamento da empresa inviabilizará a continuidade de sua atividade empresarial. O agravante não apresentou nenhum documento contábil da empresa, mas tão somente a nota fiscal de ID 174133531, a qual é insuscetível de demonstrar as receitas e despesas do empreendimento. Assim, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. O colendo Superior Tribunal de Justiça emana o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 17:19:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador